Tribunal: TJDFT
Processo: 0752613-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752613-78.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ROSANE GONCALVES VINHAES D E C I S Ã O Trata-se de apelação (Id 62804859) interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em face de sentença (Id 62804856) proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em desfavor de ROSANE GONCALVES VINHAES, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. O Juízo de origem considerou que houve perda superveniente do interesse processual, visto que diante da impossibilidade de localização do veículo, o autor deveria ter convertido o feito em ação executiva, porém não adotou as providências necessárias. Em suas razões recursais (Id 62804859), o autor, ora apelante, sustentou que a conversão da ação de busca e apreensão em pretensão executiva é uma faculdade do credor. Argumentou ainda ser desnecessária a comprovação da localização do veículo, posto que não há essa previsão legal. O preparo foi devidamente recolhido (Id 62804860). Não houve contrarrazões, visto que o apelado não foi citado. O Juízo de 1a instância manteve a sentença conforme prolatada e remeteu os autos à 2a instância. (Id 62804861). É o relatório. Decido. Observa-se da análise dos autos que a parte autora, ora apelante, apresentou petição de desistência do recurso (Id 66393624). Por se tratar de direito disponível, o recorrente poderá a qualquer tempo desistir do recurso sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, conforme previsão do art. 998, do Código de Processo Civil. Destarte, homologo o pedido de desistência e NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno do TJDFT e do art. 998, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta fase recursal porquanto não foram fixados na origem. Intima-se. Publique-se. Retiram-se os autos da pauta de julgamento e devolvam-se os autos à instância de origem. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital